Tribunal: TJSP
Processo: 1004281-07.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores pagos pela aquisição de frações ideais do empreendimento Barretos Country Suítes. A sentença condenou o réu a restituir 80% dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros de mora, após o trânsito em

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores pagos pela aquisição de frações ideais do empreendimento Barretos Country Suítes. A sentença condenou o réu a restituir 80% dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros de mora, após o trânsito em julgado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da retenção de 50% dos valores pagos pela autora, conforme distrato assinado entre as partes, e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. III. Razões de Decidir 3. O contrato está submetido à legislação consumerista, que protege os direitos do consumidor, parte mais fraca na relação. 4. A retenção de 50% dos valores pagos é considerada abusiva, sendo razoável a retenção de 20%, conforme entendimento jurisprudencial e a Súmula no 1 do E. TJSP. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível em contratos de compra e venda de imóveis, mesmo para fins de investimento. 2. A retenção de valores pagos deve ser razoável, não podendo exceder 20% para cobrir perdas e danos. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, arts. 2o, 3o, 6o, 51, 53. Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §2o e §11. Jurisprudência Citada: TJ-SP, Apelação Cível: 1020780-72.2016.8.26.0554, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2017. TJSP, Apelação Cível 1000086-82.2021.8.26.0271, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2024. TJSP, Apelação Cível 1004453-56.2019.8.26.0066, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2020.